Tribunal: TJMT
Processo: 1023236-74.2020.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023236-74.2020.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LUTFI MIKHAEL FARAH NETO - CPF: 711.547.281-53 (AGRAVANTE), ALBERTO PERGO CHILANTE - CPF: 004.192.091-07 (ADVOGADO), ELIAS FARAH - CPF: 028.133.431-53 (AGRAVANTE), SONIA ELIZABETH BARROS DA SILVA FARAH - CPF: 051.312.351-20 (AGRAVANTE), VANDERLEI CHILANTE - CPF: 140.235.479-72 (ADVOGADO), ROBERTO MARSOLA FARIA DA COSTA - CPF: 254.422.598-02 (AGRAVADO), THAÍS MUNHOZ NUNES LOURENÇO - CPF: 036.192.591-35 (ADVOGADO), VLADIMIR ROSSI LOURENCO - CPF: 271.995.841-72 (ADVOGADO), RODRIGO MARQUES MOREIRA - CPF: 104.795.768-07 (ADVOGADO), LUTFI MIKHAEL FARAH NETO - CPF: 711.547.281-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIAS FARAH - CPF: 028.133.431-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO PEDRO ARAUJO NASCIMENTO - CPF: 064.023.431-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO – DECISÃO QUE INDEFERIU JUSTIÇA GRATUITA NO RECURSO – PEDIDO INDEFERIDO APÓS A OPORTUNIZAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – NÃO DEMONSTRADA – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS QUE POSSIBILITEM A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não identificado desacerto na decisão agravada, deve esta ser mantida.

A concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada à efetiva comprovação de que a parte não possui condição financeira de arcar com as custas advindas do processo, em harmonia com o disposto no inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

Na hipótese fora oportunizado prazo para que a parte Agravante trouxesse aos autos elementos que para a efetiva comprovação de que não possuía condição financeira de arcar com as custas processuais, no entanto, os documentos anexados não são aptos em comprovar de forma satisfatória o estado de hipossuficiência financeira.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
SONIA ELIZABETH BARROS DA SILVA FARAH
,
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos dos Embargos à execução n. 1023236-74.2020.8.11.0003, ajuizada em desfavor de
ROBERTO MARSOLA FARIA DA COSTA
, julgou improcedente o pleito autoral, condenando os Embargantes ao pagamento de custas e despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10%

da causa, devidamente atualizada a partir do ajuizamento da ação.

A Apelante pugnou pela concessão dos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita.

Intimada a demonstrar a hipossuficiência alegada, a Agravante/Apelante peticionou no feito (ID. 144823745). Após apreciação dos documentos carreados aos autos a gratuidade da justiça foi indeferida pela decisão de ID. 157290195.

Opostos embargos de declaração estes foram rejeitados pela decisão de ID. 160153658. A Agravante/Apelante interpôs recurso de agravo interno, aduzindo, em síntese, que a decisão recorrida desconsiderou a real situação financeira da Agravante, “demasiadamente hipossuficiente, como foi considerado o seu patrimônio indisponível da mesma (cotas sociais), o que diverge, sobremaneira, de renda”. (SIC)

Assevera que o
decisum
recorrido “realizou mero critério objetivo, para com os demonstrativos de rendas trazidos à baila (Declaração de Benefício do INSS, Declaração de Pobreza, Recibo de Hidroterapia e Comprovação de Empréstimos), utilizando-se como fundamento a existência de cotas sociais e a situação econômica financeira da Agravante em tempos passados”.

Consigna que a não concessão de gratuidade é desproporcional, “irrazoável, e os danos advindos do não acesso à justiça, nesse momento, ocasionará dano imensurável para a Agravante que nesta oportunidade, segundo o entendimento do Desembargador Relator, está sendo refém do seu próprio patrimônio, porém este NÃO possui liquidez imediata, portanto fundar qualquer decisão respaldada no patrimônio ilíquido da Agravante é um dissenso a real condição financeira da mesma.” (SIC)

Salienta que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência pela pessoa física, ressalvada a existência de elementos que apontem a falta de pressupostos legais para concessão da benesse.

Pontua que “embora a Agravante possua cotas sociais em seu nome de determinada empresa, isso, por si só, não possui o condão de afastar a hipossuficiência momentânea da Agravante, uma vez que desprovidos de liquidez imediata, para fazer frente ao pagamento das custas processuais.”

Com essas considerações, requer a reconsideração da decisão recorrida, para deferir a gratuidade da justiça à Agravante. “Caso não haja o juízo de retratação, pugna-se para que Vossas Excelências determinem a inclusão do feito em pauta para processamento e julgamento colegiado por parte da Colenda Câmara, cassando a Decisão monocrática, ora agravada, para que, seja dado provimento ao recurso de agravo de apelação.”

Nas contrarrazões, o Agravado punga pelo desprovimento do recurso e a manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A Agravante insurge-se contra decisão que indeferiu a gratuidade da justiça no recurso de agravo de instrumento, ao argumento de que sua hipossuficiência está demonstrada nos autos.

O agravo interno é via recursal contra decisão monocrática proferida pelo relator, nos termos do art. 1.021 do NCPC. Veja-se:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.”

Pois bem.

Os argumentos da Agravante não são aptos a provocar a alteração da decisão agravada. Sendo as razões de indeferimento da gratuidade da justiça já consignadas no
decisum
recorrido:

“(...)Denota-se que as razões dos aclaratórios abordam, em verdade, insatisfação com o
decisum
embargado, que entendeu que dos documentos juntados aos autos não se denota a hipossuficiência alegada, sendo, portanto, devidamente apreciados, bem como fundamentada as razões do indeferimento da benesse:

“(...) Intimada a demonstrar sua hipossuficiência, a Apelante afirma que é pessoa idosa e que seu único rendimento mensal advém de aposentadoria, que se destina a sua manutenção básica e gastos com medicação e tratamento médico, colacionando aos autos Declaração de Benefícios do INSS, declaração de pobreza, recibo de hidroterapia e comprovação de empréstimos.

Entretanto, dos documentos que acompanharam a petição de ID. 144823745 não é possível depreender se estes apontam todos seus ganhos e despesas, deixando de demonstrar sua hipossuficiência. (...)

Para além disso, necessário destacar que os embargos à execução foram opostos no ano de 2020, declarando a Apelante na exordial que exercia a função de empresária. A inicial veio acompanhada de documentos, dentre eles declarações de imposto de renda da Apelante, do qual se verifica que a mesma possui cotas sociais de certo número de empresas, sendo uma delas a Empresa Semer Industria E Comercio de Peças Ltda (ID. 143540190 - Pág. 6), que conta, atualmente, com capital social de R$1.000.000,00 (um milhão de reais). (ID. 157290195). (...)” (ID. 160153658)

De fato, a propriedade de cotas sociais não se reflete em liquidez imediata. Contudo, conforme pontuado anteriormente, a Agravante se qualificava como empresária e não trouxe aos autos qualquer demonstrativo relacionado aos ganhos advindos das cotas sociais, deixando de demonstrar nos autos todos os seus ganhos e, consequentemente, a hipossuficiência alegada.

Neste sentido,
mutatis mutandis
:

AGRAVO INTERNO – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA FORMULADO POR MASSA FALIDA EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REPETIÇÃO, NO AGRAVO INTERNO, DA ALEGAÇÃO DE DEMONSTRAÇÃO SUFICIENTE DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – TESE JÁ REFUTADA – ALUSÃO AOS FUNDAMENTOS DECISÓRIOS – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. “O direito à gratuidade da justiça da pessoa jurídica em regime de liquidação extrajudicial ou de falência depende de demonstração de sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, o que não ficou afigurado na espécie” (AgInt no AREsp 1694271/SP). 2. “Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática” (EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG). (N.U 0016517-86.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/05/2023, Publicado no DJE 01/06/2023)

Destarte, a meu sentir, a Agravante não trouxe neste recurso nenhum elemento que pudesse infirmar as razões que fundamentaram o indeferimento do pedido do benefício da justiça gratuita, razão pela qual deve ser mantida a decisão agravada.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/08/2023